Tribunal: TJPA
Processo: 0812399-39.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812399-39.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ROSENILDO SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677)

RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que determinou o recolhimento do FGTS em favor de servidor temporário, contratado sem concurso público, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão central consiste em saber se o Município está obrigado a recolher FGTS para servidor temporário contratado sem concurso, em contrato nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os REs nº 596.478 e 705.140, consolidou entendimento de que o trabalhador contratado por ente público sem concurso, mesmo em contrato nulo, faz jus ao recolhimento de FGTS.

4.A Medida Provisória nº 2.164/2001, que introduziu o art. 19-A na Lei do FGTS, permanece válida e eficaz em razão da EC nº 32/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que garante o recolhimento de FGTS a trabalhadores contratados sem concurso público, ainda que os contratos sejam nulos."

.......................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140, Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este relator ao Id.
19591655
, nos autos da Ação de Cobrança movida por
ROSENILDO SANTOS OLIVEIRA
, ora agravada.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que
o artigo 19-A da Lei do FGTS, que prevê o recolhimento do FGTS para contratos nulos, é flagrantemente inconstitucional por violar o art. 37, §2º, da CF/88, que trata da nulidade dos atos administrativos quando não precedidos de concurso público. Dessa forma, um contrato nulo não pode gerar efeitos jurídicos, como o direito ao FGTS.

Argumenta que que a origem do art. 19-A é uma medida provisória (MP 2.164/2001) cuja eficácia deveria ser temporária, conforme as disposições da Emenda Constitucional 32/2001, não tendo sido convertida em lei, logo, carecendo de validade legal. É preciso, então, que seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, evitando-se assim que o ente público seja onerado indevidamente.

Aponta novamente que o vínculo existente entre o agravado e a Administração Pública tem natureza jurídico-administrativa, e não celetista, conforme disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal. A contratação temporária é regida por regime jurídico especial, não sendo aplicável a ele normas típicas da CLT, como o recolhimento do FGTS. As contratações temporárias para suprir necessidade de excepcional interesse público não são equiparadas a um contrato de trabalho celetista, e o regime aplicável é de natureza estritamente administrativa.

Por fim, defende que, a aplicação de normas celetistas a um regime jurídico-administrativo temporário, como pretendido na sentença atacada, equivale a uma conversão ilegal de regimes de trabalho, o que contraria a CF/88, o Código Civil (art. 169) e os princípios que regem a administração pública, como o da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, CF). Destacar que, se nem mesmo servidores públicos efetivos possuem direito automático ao FGTS, conforme o regime jurídico aplicável, não há como estender tal benefício a contratos temporários nulos.

Dessa forma, requer
a reforma da decisão recorrida, com fundamento nos argumentos apresentados, para afastar a condenação ao pagamento de FGTS, garantindo-se a aplicação adequada das normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 19460042.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
.

O teor das ementas dos recursos mencionados é o seguinte:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Sobre o tema, é bastante esclarecedor o voto do Ministro TEORI ZAVASCKI no RE nº 705.140/RS, que dispõe:

“A Constituição de 1988 determina a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública que não atendam às exigências de prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º). Tais contratações não geram efeitos jurídicos válidos para os empregados contratados, exceto o direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos feitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

A decisão foi clara ao demonstrar, a discussão trazida no recurso centra-se na legalidade da contratação de servidores temporários pela Administração Pública, que deve obedecer aos requisitos de prazo determinado, temporariedade da função e excepcionalidade do interesse público, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal. Argumenta-se que, em razão da natureza temporária dos contratos administrativos, não se aplicaria o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, a fundamentação trazida pela decisão recorrida, com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 705.140/RS, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, é no sentido de que, ainda que nulas as contratações pela Administração Pública que não atendam às exigências de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, são assegurados aos contratados o direito ao recebimento dos salários pelo período efetivamente trabalhado e, conforme dispõe o art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos realizados no FGTS.

Assim, em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado pelo STF, mantém-se a decisão recorrida que reconheceu o direito ao levantamento do FGTS nos casos de contratações nulas de servidores pela Administração Pública, independentemente da alegada natureza temporária do contrato.

É importante destacar que os resultados dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140 asseguraram às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem a realização de concurso público, apenas o direito ao depósito e levantamento do FGTS, conforme previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90, bem como o direito ao saldo de salário. Essa interpretação é baseada na nulidade do contrato por violação das hipóteses estabelecidas no art. 37, §2º, da Constituição Federal de 1988, conforme já decidido em precedentes do STF, tais como: Ag. Reg. no RE 830.962/MG; Ag. Reg. no RE com Ag. 736.523/MS; Ag. Reg. no RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Acerca do tema discutido, o Supremo Tribunal Federal, consolidando o entendimento no âmbito deste Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, referente a um caso específico do Estado do Pará, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu que, “reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

A seguir, a ementa do julgamento:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016)”

Além disso, considerando o período de vigência da contratação, conclui-se que o contrato firmado entre as partes é nulo, uma vez que houve ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em concurso prévio. No entanto, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), é garantido o direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário. Dessa forma, entendo que a decisão deve ser mantida quanto a esse ponto, pois está de acordo com a posição do STF, especialmente no que diz respeito ao depósito do FGTS, sem incluir multas ou outros adicionais de verbas trabalhistas.

Cabe destacar novamente que o julgamento do Tema 551 pelo STF (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando for comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, devido a renovações e/ou prorrogações sucessivas e reiteradas, conforme segue:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Embora o recorrente alegue a inconstitucionalidade do artigo 19-A da Lei do FGTS, argumentando que contratos nulos por ausência de concurso público não podem gerar efeitos jurídicos, tal entendimento não prevalece. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que, mesmo em contratos administrativos nulos, o recolhimento do FGTS é devido como forma de proteção ao trabalhador. Ademais, a Medida Provisória 2.164/2001, que instituiu o dispositivo, permanece em vigor em razão da Emenda Constitucional 32/2001. Assim, os argumentos quanto à inaplicabilidade das normas celetistas em regimes administrativos temporários não se sustentam, razão pela qual a decisão de improcedência deve ser mantida.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/10/2024